Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. USO INDEVIDO DE CARTÃO BANCÁRIO POR APROXIMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 155, § 4o, II, do Código Penal (25 vezes), na forma do art. 71 do Código Penal, às penas de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por furto mediante fraude em continuidade delitiva; e, ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição.

4. A confissão parcial deve ser reconhecida como atenuante em grau inferior ao da confissão integral, podendo ser compensada apenas parcialmente com a reincidência, conforme o Tema 1.194 do STJ.

5. A reiteração de múltiplas operações financeiras fraudulentas, homogêneas no tempo e no modus operandi autoriza a aplicação da fração máxima da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 11, 44, 59 a 76, 155, §4o, II, e 71; CPP, art. 387, IV; LC 64/1990; Provimento CNJ no 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915431, 0701893-93.2022.8.07.0017, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.08.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, AgRg no AREsp 2.466.144/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 2057381, 0711380-58.2024.8.07.0004, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025.